Tribunal: TJDFT
Processo: 0742236-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO. SENTENÇA COLETIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXTRATOS ORIGINAIS. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se, na origem, de cumprimento provisório da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400, que ordenou que o índice de correção monetária aplicável às Cédulas de Crédito Rural em março de 1990 seja a BTN-f (41,28%) e determinou a devolução de eventual diferença entre esse índice e o aplicado pelo Banco do Brasil S.A à época.
2. Não tendo o juiz condutor do processo se manifestado sobre as alegadas inconsistências nos cálculos provisórios apresentados pelo banco, não podem ser objeto de análise nesta instância recursal, sob pena de supressão de instância. Conhecimento parcial do recurso.
3. É desnecessário juntar os extratos originais (Slips XER 712 originais ou não murchados), mormente por se tratar de documentos com mais de 30 anos, e em razão de os extratos juntados serem documentos digitalizados extraídos dos arquivos da instituição bancária, idôneos a comprovar o percentual de correção monetária aplicado no ano de 1990.
4. As alegadas inconsistências nos cálculos não são suficientes para comprovar a ausência de veracidade dos documentos apresentados pelo Banco do Brasil S.A.
5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido, e, nessa parte, não provido. Unânime.